Tribunal: TJPA
Processo: 0046203-97.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046203-97.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE FERREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E AFASTAR A MULTA DE 20%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2765049) interposto pelo MUNICÍPIO DE
ACARÁ,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Acará
(ID 2765048), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança que julgou procedente, nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por MARIA DE NAZARÉ FERREIRA SILVA, para: a) reconhecer, respectivamente, o contrato de trabalho no período constante da inicial: de 16.04.1991 a 31.08.2013; b) condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACARÁ
- MUNICÍPIO DE
ACARÁ
– PA, ao imediato depósito dos valores devidos, no montante de R$ 17.811,93, constante a inicial, referente ao
FGTS
, corrigidos monetariamente, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 20% (vinte por cento) nos termos do art. 22, da Lei nº. 8036/90, valores a serem apurados em liquidação de sentença, e extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do CPC. (...)”

O MUNICÍPIO DE
ACARÁ
interpôs recurso de apelação (ID 2765049) em que defende o sobrestamento até o julgamento pelo STF da ADI 3127-9/600-DF.

Sustenta a consumação da prescrição da pretensão do apelado, eis que decorridos 02 anos entre o término do contrato de trabalho e a data do ajuizamento da ação.

No mérito, defende que o caráter jurídico-administrativo do vínculo, motivo pelo qual aduz que não seria devido o recolhimento do FGTS.

Aponta a inconstitucionalidade da Súmula 363 do TST e do art. 19-A da Lei 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.164/2001.

Sustenta que a multa de 20% deve ser afastada.

Subsidiariamente,

caso mantida a condenação, requer a aplicação da prescrição quinquenal com base no Decreto 20.910/32.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Recebido o recurso no duplo efeito (ID 3249099).

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial se absteve (ID 3263434)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal à luz do CPC/2015, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

Inicialmente, o apelante defende sobrestamento do julgamento do recurso até decisão de mérito do STF na ADI 5090/DF.

Todavia, na questão acerca do FGTS nos contratos temporários já foi definida pelo STF, com a declaração de constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Assim, rejeito a preliminar de sobrestamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO BIENAL DO FUNDO DO DIREITO DO APELADO.

O Ente Municipal defende, em prejudicial de mérito, a
prescrição
do fundo de direito, ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

Neste contexto, o artigo 7º, XXIX da CF/88 é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato.

Todavia, conforme se verifica pela análise do feito, a parte apelada ajuizou ação em que pretende a condenação do ente municipal ao pagamento da verba referente ao FGTS pelo contrato de trabalho que se extinguiu em
31.08.2013 e ação foi ajuizada em 21/07/2015, portanto, antes da consumação da alegada prescrição bienal.

Assim, afasto a prejudicial de mérito de prescrição bienal.

Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a
prescrição
quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, ainda que houvesse o decurso do prazo bienal, não seria hipótese da
prescrição
de fundo de direito, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FGTS
. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao
FGTS
em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

Neste sentido, a 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento de que, nestas hipóteses, deve ser aplicada a
prescrição
quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
FGTS
. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO
. DECISÃO UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO.
FGTS
. VÍNCULO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da
prescrição
na espécie, sustentando a tese de aplicação de
prescrição bienal
, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

Assim, rejeito a prejudicial de mérito de ocorrência da prescrição bienal.

MÉRITO

Do direito ao recolhimento do FGTS.

Foi com o advento da Carta Magna de 1988, que se tornou inconstitucional a contratação direta de funcionários pela administração pública, só cabendo o ato nas exceções previstas em lei.

Assim, teve a Suprema Corte que estabelecer nos RE 596478-7/RR e RE 765320 RG, a tese de que, os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais, desrespeitarem o texto legal, devem ser declarados nulos, reconhecendo aos ex-servidores direito às parcelas do FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Portanto, demonstrou o Pretório Excelso, que o direito ao saldo do FGTS surge pela irregularidade na contratação efetuada pelo ente Federado, o que leva a declaração de nulidade do objeto, garantido ao prejudicado os valores do FGTS.

Desse modo, no julgamento dos Embargos de Declaração do RE 765320 ED, o STF tratou de efetivar a tese de que o direito aos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não se aplica só aqueles que possuem contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas sim a todos os servidores que foram irregularmente contratados. Vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

Não prospera, assim, a tese levantada pelo apelante, a qual defende o direito ao FGTS apenas aqueles trabalhadores que possuem vínculo de caráter celetista.

O direito ao FGTS, concedido aos trabalhadores contratados irregularmente pela Administração Pública, não surge pelo vínculo com o ente, mas sim pelo vício na contratação efetuada pelo ente estatal.

Além disso, é essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2.

Assim, constata-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

3.

Assim, conforme entendimento firmado pelo STF, sendo reconhecida a nulidade da contratação temporária, deve ser determinado o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.

(...)

5.

Recurso conhecido e provido.

(5023218, 5023218, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(...)

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

O apelante, enfatiza em seu recurso outra causa de impedimento para o pagamento de tais parcelas, que seria a impossibilidade de solver os valores não depositados no FGTS, uma vez que a lei só permitiria a percepção dos valores depositados.

Sem embargo, esclareço ao apelante que apesar da pronúncia do art. 19-A estabelecer a percepção dos valores depositados no FGTS, entende-se, também, como devidos os valores não efetuados no fundo.

Não se trata mais de resgate dos valores, mas sim de indenização pela ilegalidade da contratação efetuada pela Administração Pública.

Assim, entende este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

(...)

6.

O cumprimento da obrigação deve seguir o comando do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, todavia, no aspecto do depósito dos valores de FGTS, concluo que o pagamento deve ser feito diretamente à recorrida, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

7.

Apelação e Reexame necessário conhecidos e não providos.

(5023234, 5023234, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

Destarte, não restam dúvidas quanto ao direito da parte apelada ao recolhimento da verba do FGTS.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Argui o apelante a hipótese de aplicação da prescrição quinquenal, levando a delimitação dos valores dos últimos cinco anos antes do ajuizamento da demanda.

Dessa maneira, declaro desde já que prospera tal argumentação, visto que ao titular do direito só é permitido requerer o recolhimento da verba devidas e não adimplidas dos últimos 05 (cinco) anos, a contar regressivamente da data do oferecimento da ação.

Há impossibilidade de se atribuir ao requerente direito ao saldo do FGTS de todo o período laborado, visto que a legislação especial prevê o recolhimento no período referente aos últimos 5 (cinco) anos, essa é a redação encontrada no art. 1º do Decreto 20.910/32. In verbis:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios
, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Bem delimita a jurisprudência corrente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ DE OFÍCIO POR SE TRATAR DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

(...)

3. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do
FGTS
, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

4. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do
FGTS
no período laborado e saldo de salário, caso não tenha sido adimplido, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

(...)

(4772461, 4772461, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-25)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
FGTS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA NO TOCANTE A TESE DE PRESCRIÇÃO BIENAL DA PRETENSÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CF/88. DISTRATO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. TEMA 608 DO STF. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE ALGUNS AUTORES/EMBARGADOS. TESE DE APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO REJEITADA EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §2º, CPC. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

3 – Analisando o Acórdão embargado, verifica-se que a omissão apontada inexiste, pois a decisão se encontra fundamentada e motivada
quanto a aplicação da prescrição quinquenal na ação de cobrança contra a Fazenda Pública
, tanto para fins de ajuizamento da ação, quanto para aferir o alcance da restituição pretendida, limitando-se aos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação.

(...)

(4671633, 4671633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

Além disso definiu o STF no julgamento do Tema 608 (ARE 709.2012/DF), no qual atribuiu efeitos prospectivos a instrução, fixando assim a seguinte tese:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo entre o período de 16.04.1991 a 31.08.2013,tendo sido a ação ajuizada em 21.07.2015.

Assim, o vínculo se iniciou em 1991 e contados 30 anos, temos 2021.

De outro modo, se observarmos a data do julgamento do ARE 709.2012/DF, qual seja 13/11/2014 e acrescermos 05 (cinco) anos, teremos 13/11/2019 como termo fatal para o ajuizamento da ação.

Destarte,
in casu
deve ser adotada a prescrição quinquenal, gerando o direito de a apelada perceber os valores referentes apenas os últimos 05 (cinco) anos laborados.

Assim, compulsando os autos restou por constatado que, a decisão do juízo a quo não respeitou essa delimitação conhecendo o direito de a autora perceber os valores do FGTS de todo o período laborado.

Porquanto, devo atender ao pedido efetuado pelo apelante e conhecer da prescrição quinquenal, dando a apelada o direito a perceber apenas as verbas do período correspondente aos cinco anos anteriores ao termo final do contrato de trabalho.

MULTA

Defende o apelante a reforma do capítulo da sentença que fixou multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Prima facie, verfico que merece prosperar a pretensão do apelante, uma vez que a demissão da apelada não se deu por vontade da Administração Pública, mas sim pela imposição da norma constitucional que insurgiu.

Sendo assim, não há que se falar em aplicação da multa, eis que não há ato ilícito praticado pela Administração Pública.

Neste sentido, a Jurisprudência do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA.
FGTS
. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE
FGTS
POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE
FGTS
,
SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO).
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do
FGTS
. Precedente do STF. 2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O direito à percepção de verbas de
FGTS
, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; 5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do
FGTS
, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

(5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29) (Grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DE
FGTS
E MULTA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das informações e documentos constantes nos autos, verifica-se que a apelada, de fato, laborou para o Município de Dom Eliseu na condição de servidora temporária. 2. Todavia, em petição inicial a requerente pleiteou o pagamento de 13º salário, férias e o 1/3 constitucional, gratificação de nível superior e adicional de insalubridade, ou seja, inexistiu alegação de irregularidade na contração, tampouco pedido de pagamento de
FGTS
e multa.
3. Desse modo, conclui-se que a sentença vergastada extrapolou os limites da petição inicial, pelo que deve ser reformada.

4. Assim, deve ser reformado o capítulo da sentença que condena o apelante ao pagamento de
FGTS
e multa de 20%.

5. Recurso conhecido e provido.

(4904431, 4904431, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

Porquanto, merece reformar o capítulo da sentença que fixou a multa de 20% (vinte por cento) para que seja excluída.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos do FGTS, reformando a sentença apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal e afastada a multa de 20%, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022